Tribunal: TJMT
Processo: 1021531-16.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Agravo de Instrumento: 1021531-16.2021.8.11.0000
Origem: 2a VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
Processo de Origem: 1037419-96.2021.8.11.0041
Agravante (s): MIKYRONY SIMAO DOS SANTOS CAMPOS
Agravado (s): ESTADO DE MATO GROSSO
Relator: Luís Aparecido Bortolussi Júnior
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Mikyrony Simão dos Santos Campos em face da decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, na Ação Declaratória de Situação Jurídica, Com Medida Antecipatória dos Efeitos da Tutela, autuado sob n. 1037419-96.2021.8.11.0041, visando, liminarmente, “impedir que a Administração Pública opere o desligamento da requerente como decorrência da denegação do mandado de segurança no 7058.97.2016.8.11.0006”.
Nas razões recursais, a Agravante alega que foi “beneficiada por medida liminar em uma das fases de seu concurso público, acabou por ter a medida precária cassada cerca de 10 (dez) anos depois”.
Alega que durante esse período foi estabilizada pela Administração Pública, por meio da Portaria SAD164/2014, publicada no Diário Oficial no 26413, de 10 de novembro de 2014, de modo que deve ser aplicado ao caso em questão a teoria do fato consumado.
Afirma que, em 29/01/2018, a medida liminar concedida foi cassada e o writ denegado, o que ensejou a interposição de recurso de apelação, o qual, julgado desprovido, desafiou a oposição de embargos de declaração, outrossim denegados, sucedidos de novos aclaratórios manejados para fins de prequestionamento (autos no 0007058- 97.2016.8.11.0006).
Sustenta que poderá haver incompreensão jurídica dos limites objetivos de eventual denegação do mandado de segurança no 7058.97.2016.8.11.0006, de modo que a agravante poderá ser desligada da carreira públicas.
Ao final, requer a concessão da medida liminar de natureza antecipatória, a fim de que impedir que a Administração Pública não opere o seu desligamento dos quadros da Polícia Civil do Estado de Mato Grosso.
É o relatório.
Na hipótese dos autos, ao apreciar o pedido de tutela de urgência, o magistrado de origem, não vislumbrou a probabilidade do direito alegado pela agravada, considerando que a posse ao cargo público ocorreu em virtude de decisão liminar, em sede de mandado de segurança, de forma precária, a qual foi revogada com o resultado a favor do Estado de Mato Grosso.
Em análise sumária dos autos, importante salientar que a agravante foi nomeada ao cargo de Agente de Polícia Civil, por força de liminar, concedida em mandado de segurança, cuja ação mandamental foi denegada a ordem e, via de consequência, revogada a liminar que autorizou a impetrante a participar das demais fases do certame.
Na fundamentação do magistrado de origem, consignou-se que:
“Isto posto, em que pese o decurso de um decênio da concessão da posse à Requerente, o postulado encontra um entrave, visto que a decisão judicial liminar é de natureza precária, efêmera, isto é, surte efeitos apenas enquanto está em vigor.
Nesse tirocínio, o candidato que toma posse em concurso público por força de decisão judicial precária assume o risco de posterior reforma desse julgado, que contando com o efeito ex tunc, inviabiliza a aplicação da teoria do fato consumado em tais hipóteses”.
Com efeito, verifica-se que decisão não merece reparos, isso porque o RE 608482 / RN, de Relatoria do Ministro Marco Aurélio, firmou o entendimento de que o candidato que toma posse em concurso público, por força de decisão judicial precária, assume o risco de posterior reforma desse julgado, em razão do efeito ex tunc, inviabilizando a aplicação da teoria do fato consumado em tais hipóteses.
Confira-se:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO REPROVADO QUE ASSUMIU O CARGO POR FORÇA DE LIMINAR. SUPERVENIENTE REVOGAÇÃO DA MEDIDA. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. “TEORIA DO FATO CONSUMADO”, DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA LEGÍTIMA E DA SEGURANÇA JURÍDICA. INAPLICABILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1 . Não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado. 2. Igualmente incabível, em casos tais, invocar o princípio da segurança jurídica ou o da proteção da confiança legítima. É que, por imposição do sistema normativo, a execução provisória das decisões judiciais, fundadas que são em títulos de natureza precária e revogável, se dá, invariavelmente, sob a inteira responsabilidade de quem a requer, sendo certo que a sua revogação acarreta efeito ex tunc, circunstâncias que evidenciam sua inaptidão para conferir segurança ou estabilidade à situação jurídica a que se refere. 3. Recurso extraordinário provido. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 608.482 RIO GRANDE DO NORTE.
Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada.
Intime-se o Agravado, nos termos do artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil e, após, intime-se o representante do Ministério Público que atua perante esta Turma Recursal para manifestação, nos termos do artigo 1.019, III, do Código de Processo Civil.
Concluída a diligência, retornem-me os autos.
Intimem-se. Cumpra-se.
Luís Aparecido Bortolussi Júnior
Juiz de Direito